Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. VITRECTOMIA POSTERIOR. AUSÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. NEGLIGÊNCIA. PERDA DA VISÃO. VISÃO MONOCULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 ao autor em compensação por dano moral. Nas razões recursais, o réu suscita a legitimidade passiva exclusiva do IGES/DF e, no mérito, assevera não ter ocorrido erro médico ou falha/culpa na atuação da rede de saúde pública, não sendo o problema do autor decorrente do atraso na realização da cirurgia de vitrectomia posterior, mas decorrente da própria lesão ocorrida no olho que causou Edema de Berlin (commotio retinae), geralmente sem tratamento. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou pela redução do quantum fixado a título de compensação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58402838), isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) e contrarrazoado (ID 58402841).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Verifica-se a existência de vínculo jurídico obrigacional entre autor e réu diante da demora da marcação da cirurgia emergencial a ser realizada na rede privada, cabendo ressaltar que a delegação da execução dos serviços de assistência à saúde ao Instituto de Gestão Estratégia da Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) não exclui do Distrito Federal sua obrigação constitucional (art. 23/CF art. 16/LODF), tampouco lhe isenta da reponsabilidade civil pelos danos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Na origem, o autor narrou que no dia 02/11/2021, jogando futebol, recebeu uma ‘bolada’ diretamente em seu olho esquerdo, causando inchaço e sangramento imediatos, tendo sido orientado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a buscar atendimento hospitalar, tendo sido atendido no HBDF no mesmo dia, com retornos sucessivos no dia 06 e 08/11/2021. Somente 15 dias após o acidente, no dia 17/11/2021, foi o autor atendido por especialista em retina e diagnosticado com degeneração da mácula e do polo posterior e com quadro de edema de berlin (ID 58402598), tendo sido alterado seu grau de risco de azul para amarelo, em razão de erro na classificação (ID 58402588). Posteriormente, seguindo orientação médica, ainda no dia 23/11/2021, teve novo diagnóstico de hemorragia retiniana, tendo sido novamente alterado o grau de risco do seu quadro de saúde para vermelho (emergência – ID 58402600), com indicação de cirurgia em caráter emergencial de vitrectomia posterior no olho esquerdo. Mesmo diante do quadro de emergência diagnosticado no dia 23/11/2021, com indicação cirúrgica e em espera de autorização para a respectiva realização, somente no dia 09/03/2023, diante do paciente já apresentar cicatriz do feixe papilomacular até arcada superior no vitimado, o procedimento cirúrgico lhe foi contraindicado para correção/restabelecimento de sua visão (ID 58402604).
6. A teor do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Todavia, a casuística trata de situação de omissão, consubstanciada no impedimento da realização do ato cirúrgico emergencial em razão da inércia da Administração Pública por mais de um ano e quatro meses, restando caracterizada a conduta ilícita culposa, negligenciando a prestação do serviço público de saúde. Caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do ente distrital.
7. O relatório médico ID 58402603 é alusivo de que o autor passou a ter cegueira monocular, restando evidenciado o dano aos seus direitos extrapatrimoniais da personalidade, impondo a respectiva compensação pelo ente distrital. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de desestimular o retorno da prática dos mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório, o quantum de R$ 20.000,00 demonstra-se proporcional e adequado, não merecendo redução, cumprindo observar tratar-se de pessoa jovem de 27 anos. Além disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios à parte recorrida no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.